Tribunal: TJBA
Processo: 8047534-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047534-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: IVAN LINS DA SILVA Advogado(s): ELIEZER DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 895 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TODAS AS TESES SUSCITADAS. CONFORMIDADE COM O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DISCUSSÃO QUE PRESSUPÕE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.030, I, “A” E “B”, E 1.040, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8047534-14.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e, como agravado Ivan Lins da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema